Tribunal: CARF
Processo: 10580.720314/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012
FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA EXIGIDA DA FONTE PAGADORA. CABIMENTO. MULTA DE MORA. RECOLHIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, mas a fonte pagadora continua responsável pela multa relativa à falta de sua retenção/recolhimento, prevista no art. 9o da Lei no 10.426/2002 e mantida pela Lei no 11.488/2007.
A cobrança da multa persiste mesmo diante da submissão dos rendimentos pagos à tributação e do pagamento de multa de mora relativa ao atraso do recolhimento. Não há que se falar, neste contexto, em denúncia espontânea ou em aplicação de norma mais benigna.
FALTA DE RETENÇÃO. MULTA ISOLADA. JUROS DE MORA ISOLADOS. APLICAÇÃO.
No caso ausência de retenção de imposto devido como antecipação em que a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o rendimento em sua declaração, aplicar-se-á, além da multa isolada, juros de mora pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que deveria ter sido retido, sem obrigatoriedade do recolhimento deste.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI. JULGADOR ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720314/2016-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.427 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012
FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA EXIGIDA DA
FONTE
PAGADORA.
CABIMENTO.
MULTA
DE
MORA.
RECOLHIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
mas a fonte pagadora continua responsável pela multa relativa à falta de sua
retenção/recolhimento, prevista no art. 9o da Lei no 10.426/2002 e mantida
pela Lei no 11.488/2007.
A cobrança da multa persiste mesmo diante da submissão dos rendimentos
pagos à tributação e do pagamento de multa de mora relativa ao atraso do
recolhimento. Não há que se falar, neste contexto, em denúncia espontânea ou
em aplicação de norma mais benigna.
FALTA DE RETENÇÃO. MULTA ISOLADA. JUROS DE MORA
ISOLADOS. APLICAÇÃO.
No caso ausência de retenção de imposto devido como antecipação em que a
fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o rendimento em sua
declaração, aplicar-se-á, além da multa isolada, juros de mora pelo atraso,
calculados sobre o valor do imposto que deveria ter sido retido, sem
obrigatoriedade do recolhimento deste.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720314/2016-78
Fl. 3391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720314/2016-78

No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em relação ao Acórdão no 04-40.799, de 24 de
maio de 2016, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo
acima identificado (fls. 3.230/3.239).
O presente processo cuida de Autos de Infração lavrados para exigência da multa
prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430,de 1996, c/c o art. 9o da Lei no 10.426, de 2002 (fls.
4/8), e juros de mora (fls. 9/12), em decorrência da falta de retenção de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) por ocasião da distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) efetuados,
nos anos-calendários de 2011 e 2012, conforme detalhado no Termo De verificação Fiscal de fls.
13/22.
Em síntese, a COELBA não reteve o IRRF incidente sobre a distribuição de JCP à
acionista Neoenergia S/A. No curso do procedimento fiscal, justificou a ausência de retenção em
face de os referidos rendimentos serem oferecidos à tributação pela acionista e alegou haver
procedido ao recolhimento da multa de mora devida em razão da falta de retenção e do IRRF.
A autoridade fiscal registra, então, que:
Analisando-se a escrita contábil da COELBA, constatou-se que a multa de mora
registrada equivaleu a um dia de atraso de pagamento dos tributos federais, razão pela
qual a empresa, apesar de não informar no arrazoado apresentado, estaria invocando o
instituto da denúncia espontânea disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional
– CTN, conforme demonstrativo abaixo.
Fl. 3392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720314/2016-78

(...)
Em nenhum momento se percebe que a COELBA tenha denunciado espontaneamente a
infração pela não retenção do IR Fonte ao qual está obrigada por força de lei, haja vista
a falta de pagamento do tributo devido e dos juros de mora. O que se observa é que
houve recolhimento de multa de mora posteriormente a distribuição do JSCP sob código
de receita 6380 – “Multa isolada – IRRF (art. 43 da Lei 9430/96)”.
(...)
Do todo acima exposto e das análises efetuadas na contabilidade da COELBA
constatamos que, entre os anos calendário de 2011 e 2012, não houve a retenção na
fonte prevista em lei na distribuição do JSCP à empresa Neoenergia no valor de R$
199.834.929,91 (cento e noventa e nove milhões, oitocentos e trinta e quatro mil,
novecentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos).
Assim, concluiu-se que a falta desta retenção e recolhimento do IR/Fonte sujeita o
responsável tributário (COELBA) à multa de 75% prevista no inciso I do caput do
artigo 44 da Lei 9.430/1996 e alterações posteriores, penalidade esta, que se aplica por
força do artigo 9o da Lei no 10.426/2002, consoante demonstrativo abaixo.

Pelos mesmos motivos acima narrados, deixando a empresa de proceder às
retenções/recolhimentos devidos, ficou sujeita aos juros de mora, que serão cobrados
por esta fiscalização, calculados conforme disposição do art. 722 do RIR/99 c/c no item
16.1 do Parecer Normativo no 1, de 24 de setembro de 2002. Serão lançados através de
auto de infração específico os seguintes valores:

Fl. 3393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720314/2016-78

Na Impugnação apresentada, após a ciência do lançamento (fls. 3.061/3.087), o
sujeito passivo alega que a Neoenergia ofereceu os rendimentos correspondentes à distribuição
de JCP à tributação, antes da lavratura dos autos de infração sob exame. Sustenta, ainda, que
efetuou o recolhimento da multa de mora devida, de modo que restaria caracterizada a denúncia
espontânea, apta a excluir a sua responsabilidade.
Argumenta, adicionalmente, que o procedimento por ela adotado estaria em
consonância com o Parecer Normativo COSIT no 1, de 2002, que prevê que
a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto
extingue-se, no caso e pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
E que, após a edição da Lei no 11.488, de 2007, não haveria mais como se exigir
multa de ofício da fonte pagadora dos rendimentos, após o recolhimento do tributo pelo
beneficiário, e pelo recolhimento de multa de mora pela fonte pagadora, antes da ação fiscal,
como seria o caso dos autos.
Ad argumentandum tantum, afirma que, mesmo que a tese da autoridade fiscal
prevaleça, efetuou o recolhimento do encargo supostamente devido conforme comprovante
juntado aos autos.
Em nova linha de defesa, sustenta que a Lei no 11.488, de 2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, teria revogado a hipótese de lançamento de multa
isolada pelo não recolhimento de IRRF, conforme teria, inclusive, reconhecido a Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
E, ainda, que a exigência padeceria de vício, pela inexistência de base de cálculo
para sustentar a sua cobrança, ante o oferecimento à tributação dos rendimentos pela
beneficiária, na data de seu vencimento.
E que, após a Lei no 11.488, de 2007, as multas isoladas somente podem ser
cobradas à razão de 50% do valor do imposto.
Argui, ademais, a ausência de dano ao erário público e a ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, já que os valores devidos foram
recolhidos pelo contribuinte de fato e a multa e mora pela Impugnante, não cabendo a exigência
de um crédito de valor extremamente elevado.
E finaliza defendendo a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa .
A decisão recorrida entendeu que não assistia razão à Recorrente, já que o Parecer
Normativo COSIT no 1, de 2002, excluiria a responsabilidade da fonte pagadora face ao
encerramento do período de apuração, somente em relação ao imposto, do qual não trataria o
presente lançamento. E que, ao contrário do que afirma a autuada, o Parecer seria claro quanto à
exigência de multa e juros em relação à fonte pagadora.
Concluiu, ainda, que:
Fl. 3394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720314/2016-78

(...) mesmo com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, o art. 9o da Lei no 10.426,
de 2002, continua prevendo a imposição de multa pela falta de retenção de imposto pela
fonte pagadora, e que esta deve ser calculada com base na parcela do imposto que
deixar de ser retida, conforme disposto no seu parágrafo único, no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) previsto no art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996.
A supressão do texto legal que autorizava a imposição da multa isolada por
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória,
anteriormente constante no art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996, em nada altera a
exigência da multa isolada sobre a falta de retenção do imposto pela fonte pagadora.
Esta última tem previsão legal própria no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, base de
cálculo definida em seu parágrafo único, e somente se vincula ao art. 44, inciso I, da Lei
9.430, de 1996, quanto ao percentual a ser aplicado. Quanto à exigência dos juros de
mora isoladamente, esta tem previsão no art. 43 da Lei no 9.430, de 1996, e nos arts. 722
e 953 do RIR/1999.
Quanto à tese da denúncia espontânea, registra o julgado que esta somente se
caracteriza com o pagamento do tributo devido (no caso do IRRF), juntamente com os juros de
mora correspondentes.
A decisão aponta que, apesar da irresignação do sujeito passivo, não consta dos
autos de infração a incidência de juros e mora sobre a multa aplicada, de modo que tal matéria
sequer deveria ser objeto de análise.
Por fim, em relação às alegações de inconstitucionalidade, seria matéria afeita ao
Poder Judiciário, de modo que, estando os dispositivos legais questionados em plena vigência,
cabe à Administração Pública aplica-los, sob pena de responsabilidade funcional.
A referida decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011,2012
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO. LANÇAMENTO.
É cabível a exigência de multa de ofício e de juros de mora isoladamente pela falta de
retenção e recolhimento do IRRF incidente sobre valores distribuídos a título de juros
sobre capital próprio, quando tal infração for apurada após os encerramentos dos
períodos de apuração em que o beneficiário dos rendimentos deveria tê-los oferecidos à
tributação.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
JUROS SOBRE MULTAS.
A cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício só é passível de impugnação a
partir do momento em que o fato se materializar, sendo defeso ao órgão de julgamento
conhecer a impugnação e apreciar a matéria preventivamente.
Após a ciência da decisão, o sujeito passivo apresentou o Recurso Voluntário de
fls. 3.247/3.282, onde, preliminarmente, defende que o presente processo guarda correlação de
matéria com os processos administrativo no 10580.720370/2008-01 e 10580.729581/2011-04, na
Fl. 3395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720314/2016-78

medida em que se diferenciam apenas os períodos autuados. Afirma que as decisões referentes
aos Recursos Voluntários interpostos naqueles autos determinaram o cancelamento dos
respectivos autos de infração, de modo que os autos de infração tratados no presente processo
deve ter o mesmo destino.
No mais, repete o teor da Impugnação apresentada, acrescentando apenas a defesa
da aplicação da interpretação mais benéfica ao contribuinte, com base no art. 112 do CTN; e
substituindo a alegação da impossibilidade de exigência de juros de mora sobre a multa pela da
ilegalidade da cobrança de juros de mora pela falta de retenção do IRRF, por falta de previsão
legal, e da utilização taxa Selic como juros de mora.
O processo foi, originalmente, distribuído à Conselheira Rosy Andriane da Silva
Dias, sendo que, em decorrência da renúncia ao mandato por parte daquela, houve a
redistribuição por sorteio a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 07 de junho
de 2016 (fls. 3.244/3.245), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 06/07/2016 (fl. 3.246),
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
Os Recursos é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos às fls. 3.088/3.091.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, inclusive quanto às alegações não trazidas na
Impugnação, por constituírem matéria de ordem pública.
II.
DA PRELIMINAR
Como relatado, o sujeito passivo sustenta, preliminarmente, a correlação da
matéria tratada nos presentes autos com a discussão posta nos processos administrativos no
10580.720370/2008-01 e 10580.729581/2011-04, de modo que, tendo as decisões referentes aos
Recursos Voluntários interpostos naqueles autos determinado o cancelamento dos respectivos
autos de infração, deve ser aplicada a mesma solução no presente julgamento.
Fl. 3396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720314/2016-78

De fato, os referidos processos administrativos tratam da mesma exigência
realizada nos autos de infração sob exame, diferindo apenas em relação aos anos-calendários a
que se referem.
Apesar de tal fato, porém, as decisões ali proferidas não vinculam o entendimento
a ser adotado no presente julgamento, como pretende a Recorrente, embora a segurança jurídica
recomende, quando possível, a estabilidade da jurisprudência1 e a previsibilidade relativa das
decisões2.
E, na verdade, como se constatará adiante, a conclusão proposta para os presentes
autos é compatível com aquela adotado nos referidos processo administrativos.
III.
DO MÉRITO
III.1 – Da aplicação da multa pela ausência de retenção
O lançamento fiscal, como relatado, foi realizado para a exigência da multa
prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, por força do art. 9o da Lei no 10.426, de
2002, conforme dispositivos transcritos a seguir:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Como se constata, ao contrário do sustentado pela Recorrente, a imposição da
referida penalidade se encontra em plena vigência, não tendo sido revogada por meio do art. 14
da Medida Provisória no 351, de 2007 (posteriormente, convertida na Lei no 11.488, de 2007).
As inovações legislativas trazidas pelo referida Medida Provisória, de fato,
alteraram o disciplinamento das multas aplicáveis em relação aos tributos federais, inclusive
aquelas aplicadas isoladamente, sem a exigência de tributo.
No caso da multa de que tratam os presentes autos, porém, o art. 9o da Lei no
10.426, de 2002 (que ganhou a atual redação exatamente por meio da referida Lei no 11.488, de
2007), não determina genericamente a aplicação de multa isolada, mas sim, expressamente, da
multa contida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996.

1 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 128.
2 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica – Entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. 2. ed.
São Paulo: Malheiros, 2012. p. 131.
Fl. 3397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720314/2016-78

Em que pese a multa isolada estar prevista no inciso II do referido art.44, a
penalidade prevista pelo art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, é a multa de ofício calculada “sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que
for recolhida após o prazo fixado”.
Como se vê, a penalidade não se presta apenas às hipóteses de ausência de
recolhimento do IRRF (como defende a Recorrente), mas também à hipótese de ausência
retenção, ainda que o tributo seja posteriormente recolhido ou submetido à tributação pelos
beneficiários. E, contrariamente, ao alegado no Recurso Voluntário, há base de cálculo
explicitamente prevista na legislação, para as hipóteses de ausência de retenção.
A literalidade do dispositivo legal, remetendo ao art. 44, inciso I, da Lei no 9.430,
de 1996, também não deixa dúvidas acerca do percentual da penalidade aplicável (75%), não
cabendo a tese da aplicação do percentual de 50%.
A Recorrente traz alegação incompreensível, ao afirmar que a aplicação do art. 9o
da Lei no 10.426, de 2002, exige a concomitância de duas condições: ausência de
retenção/recolhimento e não recolhimento de multa de mora. Ora, como se pode constatar acima,
o texto legal não faz qualquer ressalva referente ao recolhimento de multa de mora como
condição excludente da aplicação da penalidade.
De outra parte, não há qualquer dúvidas quanto à aplicação da penalidade. Os
dispositivos legais são bem claros, de modo que não se pode cogitar a aplicação do art. 112 do
CTN, como pleiteado no Recurso Voluntário.
A jurisprudência das 1a e 2a Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais
amparam tal entendimento, como se confere pelas ementas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2003
FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA EXIGIDA DA FONTE
PAGADORA. CABIMENTO.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, mas a fonte pagadora
continua responsável pela multa relativa à falta de sua retenção/recolhimento, prevista
no art. 9o da Lei no 10.426/2002 e mantida pela Lei no 11.488/2007.
A cobrança da multa persiste mesmo diante da submissão dos rendimentos pagos à
tributação e do pagamento de multa de mora relativa ao atraso do recolhimento. Não há
que se falar, neste contexto, em denúncia espontânea ou em aplicação retroativa de
norma mais benigna. (Acórdão no 9101-002.956, de 03 de julho de 2017, Relator
Conselheiro Rafael Vida de Araújo)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Fl. 3398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720314/2016-78

Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste. (Acórdão no 9202-005.537,
de 27 de junho de 2017, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo)
Destaco que as decisões acima ementadas são exatamente aquelas proferidas pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais nos processos administrativos no 10580.720370/2008-01 e
10580.729581/2011-04, revertendo entendimentos que davam razão à tese da Recorrente.
III.2 – Da não-configuração de denúncia espontânea
A Recorrente argui que, por ter realizado o recolhimento de multa de mora
calculada sobre o valor que deixou de ser retido (à razão de 0,33%, correspondente a um dia de
atraso), estaria configura a denúncia espontânea da infração, na forma prevista no art. 138 do
CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (Destacou-se)
Como destacado, a denúncia espontânea somente se configura quanto
acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora. Ou seja, no caso sob análise,
somente se poderia se discutir a ocorrência de denúncia espontânea, caso houvesse sido realizado
espontaneamente o recolhimento do valor que deixou de ser retido (reajustado na forma do art.
725 do RIR/99), acompanhado dos juros de mora. Tendo sido realizado apenas o recolhimento
de multa de mora, cabe afastar, de pronto, a ocorrência do referido instituto, sem entrar em
discussão quanto a sua aplicabilidade ao caso da multa prevista no art. 9o da Lei no 10.462, de
2002 (já que a Solução de Consulta Cosit no 7, de 2018, entende não ser aplicável a denúncia
espontânea a tal penalidade.
O fato de a beneficiária, Neoenergia S/A, haver submetido os rendimentos à
tributação não modifica a referida conclusão, pois não se amolda ao teor do art. 138 do CTN, que
exige o recolhimento do principal e dos juros de mora.
A Recorrente faz interpretação parcial do Parecer Normativo Cosit no 1, de 2002,
na medida em que invoca trecho que exonera a responsabilidade da fonte pagadora, a partir do
momento em que o beneficiário dos pagamentos oferece os rendimentos à tributação. Deixa,
porém, de revelar que a mesma Norma referenda, em tal hipótese, a aplicação da multa isolada e
juros de mora, tal qual realizado no lançamento em julgamento:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
Fl. 3399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720314/2016-78

declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para
a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha
submetido os rendimentos à tributação. (destacou-se)
A partir de todo o exposto, portanto, conclui-se que a multa aplicada continua
vigente, sua aplicação no caso sob exame é procedente, não tendo sido afastada por denúncia
espontânea.
III.3 – Da ausência de danos ao erário público e ofensa a princípios
constitucionais
A Recorrente busca se esquivar da penalidade, ao argumentar que, por ter
realizado o recolhimento de multa de mora e por a beneficiária haver submetido os rendimentos
à tributação não haveria dano ao Erário Público, de modo que não deveria haver a aplicação da
multa em questão.
Mais uma vez, a literalidade dos dispositivos legais é suficiente para afastar a tese
de defesa.
A penalidade é estipulada para a ausência de recolhimento ou retenção do IRRF.
Ou seja, infração meramente formal, que se consuma apenas pela prática das condutas omissivas
previstas no texto legal (“falta de retenção ou recolhimento”). Não se exige nenhum resultado
jurídico decorrente das referidas condutas.
É impossível ignorar a norma sob o fundamento de que “a mera irregularidade
formal deve ser relevada ante a ausência de lesão ao erário, pois não há interesse público que
justifique a cobrança da multa pretendida pela fiscalização”. A opção do legislador foi de
penalizar a conduta omissiva daquele que a norma tributária elegeu como responsável pela
retenção e recolhimento do tributo.
Além disso, a Recorrente suscita que a aplicação a referida penalidade violaria os
alguns princípios constitucionais (como a razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao
confisco).
Fl. 3400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720314/2016-78

Cabe, então, invocar o teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o
qual:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Na mesma linha, o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, cuja
violação constitui, inclusive, causa de perda do mandato de Conselheiro, conforme art. 45, inciso
VI, do mesmo Regimento:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
E, finalmente, a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
III.4 – Dos juros de mora
Por fim, cabe analisar a procedência, do lançamento relativo aos juros de mora
isolados.
A Recorrente sustenta a impossibilidade de tal cobrança, por absoluta ausência de
previsão legal.
Mais uma vez, invoca o Parecer Normativo Cosit no 1, de 2002, sem revelar que
aquela Norma, expressamente, respalda a aplicação dos juros de mora, em situações exatamente
iguais às da Recorrente, conforme excerto já transcrito.
A aplicação dos juros de mora está amparada nos arts. 722 e 953 do RIR/99, como
expresso no Termo de Verificação Fiscal e Auto de Infração de fls. 9 a 12:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido como
antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o rendimento em
sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 957, além dos juros de mora
pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que deveria ter sido retido, sem
obrigatoriedade do recolhimento deste.
Art. 953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995, os
créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de
juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 84, inciso I, e § 1o, Lei no 9.065, de 1995, art. 13,
e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
§ 1o No mês em que o débito for pago, os juros de mora serão de um por cento (Lei no
8.981, de 1995, art. 84, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
Fl. 3401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720314/2016-78

§ 2o Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora de que trata o art.
950 (Decreto-Lei no 2.323, de 1987, art. 16, parágrafo único, e Decreto-Lei no 2.331, de
28 de maio de 1987, art. 6o).
§ 3o Os juros de mora serão devidos, inclusive durante o período em que a respectiva
cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial (Decreto-Lei no
1.736, de 1979, art. 5o).
§ 4o Somente o depósito em dinheiro, na Caixa Econômica Federal, faz cessar a
responsabilidade pelos juros de mora devidos no curso da execução judicial para a
cobrança da dívida ativa.
§ 5o Serão devidos juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de
pagamento do imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência, nos
casos de que trata o art. 273.
Os dispositivos acima tanto respaldam a aplicação dos juros de mora sobre multas
isoladas, quanto referendam a utilização da Taxa Selic como parâmetro para os juros de mora,
matéria, inclusive, objeto da Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Procedente, portanto, também o lançamento fiscal quanto a tal matéria.
IV.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do
sujeito passivo, mantendo integralmente o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 3402
DF CARF MF
Documento nato-digital